Tribunal: TJES
Processo: 0011094-79.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2022-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011094-79.2016.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: AELSON DAVID FALCHETO - ME
APELADO: PESTANA COMERCIO & IMPORTACAO LTDA.
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011094-79.2016.8.08.0035

APELANTE:
AELSON DAVID FALCHETO - ME

APELADO: PESTANA COMÉRCIO & IMPORTAÇÃO LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por AELSON DAVID FALCHETO – ME em face da sentença de fls. 107 e verso, integrada à fl. 123 (ambas no id. 1971375), proferidas pelo MM. Juiz da Terceira Vara Cível de Vila Velha, que julgou procedente o pedido inicial para constituir o crédito representado pelas notas fiscais n°s 000.008.181, 000.008.246, 000.008.381, 000.009.330, 000.009.429, 000.009.443 e 000.010.342 em título executivo judicial, na forma do art. 701, § 2º, do CPC.

Nas razões recursais (fls. 126/135 - id. 1971375), o apelante sustenta, em resumo, que parte da dívida já se encontra quitada, discriminando o que aconteceu com cada nota fiscal constante da inicial.

Contrarrazões apresentadas às fls. 139/143 (id. 1971375).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento em
conjunto com a apelação em apenso (processo nº 0011092-12.2016.8.08.0035).

Vitória,.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011094-79.2016.8.08.0035

APELANTE:
AELSON DAVID FALCHETO - ME

APELADO: PESTANA COMÉRCIO & IMPORTAÇÃO LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

V O T O

Do relatório, vê-se tratar de apelação cível interposta por AELSON DAVID FALCHETO – ME em face da sentença de fls. 107 e verso, integrada à fl. 123 (ambas no id. 1971375), proferidas pelo MM. Juiz da Terceira Vara Cível de Vila Velha, que julgou procedente o
pedido inicial para constituir o crédito representado pelas notas fiscais n°s 000.008.181, 000.008.246, 000.008.381, 000.009.330, 000.009.429, 000.
009.443 e 000.010.342 em título executivo judicial, na forma do art. 701, § 2º, do CPC.

Indo direto ao ponto, constato que a ora recorrida, autora da presente ação monitória, apresentou pedido de constituição de pleno direito das notas fiscais acima enumeradas (fls. 15, 17, 19, 21, 23, 25 e 27) em título executivo judicial – id. 1971373.

De plano, registro as que todas as notas fiscais apontadas na inicial se encontram acompanhadas do respectivo comprovante de entrega da mercadoria, sendo documento hábil a supedanear a ação monitória, confira:

[...]. 1. A ação monitória compete a quem pretende, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. Inteligência do artigo 700 do Código de Processo Civil. 2. A nota fiscal acompanhada do recibo de entrega da mercadoria e do protesto consiste em documentação apta para o ajuizamento da ação monitória, não havendo a necessidade de juntada de originais. 3. A
assinatura dos recibos de entrega das mercadorias comprovam a concordância da parte devedora com a dívida ali representada no ato de recebimento da mercadoria
. 4.
A parte demandada não comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da demandante, razão pela qual se impõe a procedência do pedido monitório
. 5. Negou-se provimento ao apelo. (
TJDFT
- Acórdão 1379966, 07046858520208070018, Rel.
ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
, 6ª Turma Cível, DJE 12/11/2021 – destaques não constam do original).

O apelante juntou os documentos de fls. 64/91 (id. 1971373), composto de pedidos com anotações manuscritas, diversos canhotos e cheques microfilmados e extrato bancária comprovando a relação comercial que mantinha com a recorrente.

Entretanto, não é possível concluir que tais documentos possuem relação direta com as notas fiscais que compõem o pedido monitório e ressalto, inclusive, que o valores nominais de cada cheque ou depósito não conferem com os valores das notas.

Sendo assim, não vejo como desconstituir o título executivo formado pela sentença primeva, constituído
pelo crédito representado nas notas fiscais n°s 000.008.181, 000.008.246, 000.008.381, 000.009.330, 000.009.429, 000.009.443 e 000.010.342.

Portanto, agiu com acerto a magistrada sentenciante ao motivar o ato sentencial com fundamento no art. 357, III, do CPC, na medida em que o requerido, ora apelante, não conseguiu comprovar a existência de fato impeditivo, constitutivo ou extintivo do direito autoral.

Sobre o tema, invoco o entendimento do colendo STJ:

[...]. 2. Embora não seja necessário debater a origem da dívida, em sede de ação monitória fundada em cheque prescrito, o réu pode formular defesa baseada em eventuais vícios ou na inexistência do negócio jurídico subjacente.
Na espécie, no entanto, a parte demandada não de desincumbiu do seu ônus de comprovar fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC/2015).
[...]. (AgInt no AREsp nº

1378435/SP, Rel. Min.
MARCO BUZZI
, Quarta Turma, DJe 28/06/2019 – negritei).

Mediante esses fundamentos,
CONHEÇO
da apelação cível e a ela
NEGO PROVIMENTO
.

A título de honorários recursais (art. 85, § 11º, do CPC), majoro a verba fixada em primeiro grau (dez por cento sobre o valor da causa) para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011094-79.2016.8.08.0035

APELANTE:
AELSON DAVID FALCHETO - ME

APELADO: PESTANA COMÉRCIO & IMPORTAÇÃO LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – NOTA FISCAL ACOMPANHADA DOS RECIBOS DE ENTREGA DAS MERCADORIAS – NÃO COMPROVAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVO DA DA PRETENSÃO AUTORAL – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
“
A assinatura dos recibos de entrega das mercadorias comprovam a concordância da parte devedora com a dívida ali representada no ato de recebimento da mercadoria
”. (
TJDFT
- Acórdão 1379966, 07046858520208070018, Rel.
ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
, 6ª Turma Cível, DJE 12/11/2021).

2.
N
ão apresentado qualquer elemento de prova que pudesse impedir, modificar ou extinguir a pretensão autoral, não há como afastar a responsabilidade pelo pagamento dos cheques.

3.

Recurso de apelação conhecido e improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.